Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-28.2020.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA REPRESENTADA. DENÚNCIA DO CONTRATO. PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE DESFAZIMENTO SEM JUSTA CAUSA. CONSEQUÊNCIA. PEDIDO CONDENATÓRIO. INDENIZAÇÃO (ART. 27, ALÍNEA “J”, E 34 DA LEI N° 4.886/1965). NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO ENTABULADA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COLABORAÇÃO EMPRESARIAL POR APROXIMAÇÃO. TESE AUTORAL. RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. ENCARGO AFETO À AUTORA. PARTE RÉ. AFIRMAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. NÃO-CONCORRÊNCIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO NORMATIVA E CONTRATUAL. COMPROVADA. REPRESENTANTE. INTERMEDIAÇÃO EM FAVOR DE EMPRESA CONCORRENTE. EXCLUSIVIDADE. LIMITAÇÃO. PRODUTOS SIMILARES OU CORRELATOS NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. VIOLAÇÃO. DEMONSTRADA. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. APELO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS REJEITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Consoante a conceituação legal, exerce representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios (Lei no 4.886/65, art. 1o).
2. Conquanto o Representante Comercial possa até mesmo ser caracterizado como prestador de serviços, à medida em que o negócio mercantil envolve a produção ou circulação de bens ou serviços, a característica essencial da sua atividade – que se obriga a agenciar propostas ou pedidos em favor do Representado, de acordo com orientações e condições pré-estabelecidas –, é a mediação mercantil, limitando-se sua atuação a intermediar a colocação das mercadorias no mercado mediante sua venda, o que o faz à conta do Representado, ficando reservada ao adquirente a revenda, colocando termo à cadeia de fornecimento.
3. Se a representação comercial consubstancia, na dicção legal, contrato de colaboração por aproximação, em que o colaborador, em caráter não eventual, tem por objetivo apenas a aproximação das partes interessadas na consumação de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos e transmitindo-os aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios, auferindo, como contrapartida, remuneração em função dos negócios efetivados, a ser paga pelo fornecedor na forma de comissão, é facultado à entidade empresarial fixar contratualmente cláusula limitadora de concorrência, a definir, em maior ou menor grau, exclusividade representativa em determinado zoneamento territorial.
4. Consoante dicção literal enunciada da normatização de regência (Lei n° 4.886/1965, art. 41), constitui-se em regra geral a premissa segundo a qual pode o representante comercial exercer sua atividade para mais de uma empresa e empregá-la em outros “misteréres ou ramos de negócios”, devendo a ressalva em sentido contrário ser prevista expressamente no instrumento contratual, circunstância em que, havendo disposição entabular a prever cláusula de não-concorrência ou restritiva quanto a essa, a violação do pactuado dará ensejo à possibilidade de resilição unilateral da avença, pela representada, com justa causa, afastando conseguintemente as indenizações previstas nos artigos 27, alínea “j”, e 34, ambos da Lei n° 4.886/1965.
5. Em situação concreta sujeita à cláusula geral que pontua a distribuição do encargo probatório, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de distribuição estática do ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo, por conseguinte, ao demandante a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu aqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II).
6. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, argumentando a demandante a inidoneidade do ato de desfazimento contratual, incumbe a ela comprovar que não violara a cláusula de exclusividade, notadamente quanto à demonstração acerca da distinção dos produtos e do ramo de atividade.
7. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.
8. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos improcedentes. Honorários invertidos e majorados. Unânime.